Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715662-88.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci Ltda. Agravado(s) José Aristeu Barbosa Sobrinho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci Ltda. contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 149896080 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de José Aristeu Barbosa Sobrinho, processo n. 0715876-63.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada – “teimosinha” – por meio do sistema SISBAJUD, formulado pela exequente, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor restou infrutífera (ID 79702673). Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Ademais, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 79702666 que suspendeu o feito até 14/12/2021 (contrato de prestação de serviços educacionais). Publique-se com prazo de 15 dias para o credor. Em razões recursais (Id 46101964), a agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não pode prosperar, “pois o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada”. Diz, para tanto, haver transcorrido o prazo de mais de 2 (dois) anos da única pesquisa realizada em busca de ativos financeiros em nome do executado. Tece considerações sobre dispositivos do CPC notadamente ao art. 1o, art. 523, §3o, art. 831, art. 835 e art. 854, assim como acerca de “princípios basilares da constituição federal”, alegando violação ao art. 5o, XXXIV, “a”, XXXV, LIV e LV. Discorre sobre a funcionalidade da ferramenta em tela, e aponta julgados que entende corroborar suas alegações. Pede, ao final: a) O recebimento do presente agravo no seu efeito ativo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que seja autorizado o pedido de realização das diligências formulados pela agravante, sob pena restar configurado a violação dos direitos constitucionais. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 43305366) e o documento de recolhimento (Id 43307563). É o relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que a agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E, no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Concretamente, a agravante não demonstrou, nos moldes dos dispositivos normativos adrede transcritos, o recolhimento regular do preparo. E o afirmo porque instruiu o recurso tão somente com um “COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS” (Id 46101966). Olvidou, portanto, de juntar aos autos a respectiva guia de recolhimento das custas recursais, segundo prevê o caput do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013. Assim, reputo não comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento regular do preparo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, conforme previsão das normas de regência, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora